Tribunal: STF
Processo: Rcl 79594
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no agravo regimental no agravo regimental na reclamação. Nulidade por ausência de citação do beneficiário. Inocorrência. Ausência de prejuízo. Reclamação fundamentada em precedentes formados em controle concentrado de constitucionalidade. Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Ato reclamado que não observou o entendimento do STF assentado no julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. Constitucionalidade dos artigos 7º e 8º da Lei Complementar 173/2020. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves contra acórdão proferido pelos Juízes das Turmas Recursais Reunidas do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0019424-66.2022.8.21.9000, na qual se alega ofensa ao que foi decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, nas quais se assentou a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da Lei Complementar nº 173/2020.



    2. Reclamação julgada procedente para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o decidido por esta Corte nos autos das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    3. Agravo Regimental interposto pela parte beneficiária do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    4. As questões em discussão consistem em saber se há nulidade por ausência de citação da parte beneficiária para apresentar contestação; se há necessidade de esgotamento das instâncias de origem para admissão da reclamação proposta com base em precedentes formados em controle concentrado de constitucionalidade; e se o ato reclamado incorreu em violação ao entendimento desta Corte assentado no julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    III. Razões de decidir



    5. A ausência de citação da parte beneficiária não gera nulidade, tendo em vista a ausência de demonstração de prejuízo. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação foram apresentadas no recurso.



    6. Desnecessário o esgotamento da instâncias ordinárias quando o paradigma foi proferido no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade.



    7. O STF, no julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 assentou, no que interessa ao caso dos autos, a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, que estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal, decorrentes do período da Pandemia do COVID/2019.



    8. No caso, o órgão judiciário de origem, não obstante o art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020, determinou a progressão de classe, nos termos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei Complementar Municipal nº 77/2004, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias vencidas e vincendas até o restabelecimento da progressão de classe em folha de pagamento, que faz jus o servidor, acrescido de consectários legais, em manifesta contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.